Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRESSÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA. ATENDIMENTO DURANTE TODA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação do Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), referente aos acertos financeiros da GAP, relativos aos meses de abril a outubro/2023.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64150593.
3. Na origem, narra a parte autora que vinha percebendo em seus vencimentos a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP, instituída pela Lei Distrital no 2.983/2002. Todavia, afirma que em abril de 2023 foi surpreendida com a retirada da GAP de seu contracheque, sendo reestabelecida apenas em novembro de 2023, deixando de perceber a gratificação por 07 (sete) meses. Aduz que teve um prejuízo total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) referente aos 07 (sete) meses em que ficou sem receber a gratificação.
4. De início, importante destacar que a Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, foi criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, destinando-se, no primeiro momento aos servidores lotados no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora.
5. Por sua vez, a Lei no 4.426/2009 veio a estender o recebimento da referida gratificação aos servidores do GDF lotados nas unidades de atendimento ao público do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON, e das Agências do Trabalhador, da Gerência de Análise e Execução de Crédito e da Gerência de Promoção de Trabalhos Artesanais, todas da Secretaria de Estado de Trabalho.
6. Por conseguinte, o Decreto no 35.291/2014, acrescentou os servidores do DETRAN nas regras para recebimento da gratificação.
7. A referida Autarquia de Trânsito, ao regulamentar a matéria, editou a Instrução Normativa 305/2014, a qual veio a indicar expressamente as unidades organizacionais executantes de atividades de atendimento ao público, estando entre elas os Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs.
8. Consoante o §2o do art. 1o do Decreto no 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital no 5.227/2013, “considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. O objetivo da GAP não é outro senão o de compensar os servidores que precisam lidar com o público durante toda a jornada de trabalho, uma vez que estes servidores sofrem desgaste maior do que os servidores que não desempenham tal atividade. Nesse sentido: Acórdão 1908672, 07183945720248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1902112, 07197448020248070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à concessão e gestão da GAP, o Distrito Federal, por meio de Relatório de Auditoria elaborado pela sua Subcontroladoria de Controle Interno, concluiu que nem todos os servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs se enquadram no conceito de atendimento ao público previsto no Decreto no 35.291/2014.
10. Em que pese o pagamento da GAP ter sido reestabelecido à autora por força de decisão judicial proferida nos autos da ação movida pelo SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF, ante a ausência de ampla defesa e contraditório oferecidos de modo individualizado a cada servidor lotado nos Depósitos de Veículos Apreendidos, a discussão travada naqueles autos não contemplou a definição quanto ao direito ou não ao recebimento da GAP pelos servidores da referida unidade, motivo pelo qual o pleito autoral, referente ao pagamento retroativo da referida gratificação, se mostra inviável.
11. No caso dos autos, apesar de a servidora defender que individualmente possui direito à GAP, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a atestar que durante toda a sua completa jornada de trabalho realiza de forma contínua e direta atendimento à pessoa física, tal como ocorre nas unidades do “Na Hora”, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC). Destaca-se que o fato de a servidora ter recebido a GAP anteriormente não lhe garante o direito de continuar recebendo tal gratificação na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.